Tribunal: TJSP
Processo: 2274306-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito - Decisão que determinou a juntada de documentos na origem para apreciação do pedido de justiça gratuita - Determinação de comprovação dos pressupostos necessários à concessão do benefício - Inteligência do art. 99, § 2o, parte final - Questão relativa à justiça gratuita ainda não encerrada pelo MM. Juízo de 1o Grau -

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito - Decisão que determinou a juntada de documentos na origem para apreciação do pedido de justiça gratuita - Determinação de comprovação dos pressupostos necessários à concessão do benefício - Inteligência do art. 99, § 2o, parte final - Questão relativa à justiça gratuita ainda não encerrada pelo MM. Juízo de 1o Grau - Inexistência de potencial lesivo neste momento processual - Análise do pedido em grau de recurso que importaria em supressão de instância - Recurso não conhecido nessa parte - Pedido de tutela de urgência - Indeferimento - Pretensão à limitação de descontos decorrentes de empréstimos contratados com o agravado em 30% dos salário líquido do agravante, bem como à abstenção do lançamento do nome nos cadastros restritivos de crédito - Inadmissibilidade - Situação em que não concorrem os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil - Descontos efetivados em folha de pagamento que não ultrapassam o limite de 30% - Descontos realizados em conta corrente - Inexistência de limitação - Eficácia dos contratos até que sejam eventualmente revisados - Decisão mantida - Recurso conhecido em parte, e desprovido na parte conhecida.